Tribunal: STM
Processo: 7000084-20.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000084-20.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: DAVID DA SILVA GOMES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex DAVID DA
SILVA GOMES a fim de manter íntegro o Acórdão embargado, nos termos do voto
do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Os Ministros ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ODILSON SAMPAIO
BENZI e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA conheciam e acolhiam os
Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União para,
fazer prevalecer o Voto Vencido e reformar o Acórdão proferido nos autos da
Apelação n° 7000410-14.2021.7.00.0000 para absolver o Terceiro-Sargento do
Exército DAVID DA SILVA GOMES do crime previsto no art. 209 do CPM, em face
da excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, prevista no art.
42, inciso III, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2022 08:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fda8163c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000084-20.2022.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
EMBARGANTE:
DAVID DA SILVA GOMES.
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO
CPM. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM PRESO DISCIPLINAR. MILITAR EM SERVIÇO CONTRA
MILITAR EM FUGA. TESE DEFENSIVA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTRITO CUMPRIMENTO
DO DEVER LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO OU DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DESPROPORCIONAL. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
PROVA CABAL. FATOS INCONTROVERSOS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO.
EMBARGOS. REJEIÇÃO. JULGAMENTO POR MAIORIA.
Guarda perfeita adequação típica ao crime militar de lesão corporal leve (art. 209 do CPM) a
conduta virulenta de militar em serviço que efetua, intencionalmente, disparo de arma de
fogo em outro militar, vindo a alvejá-lo, a fim de cessar a fuga do ofendido do recinto
carcerário intra muros.
Não subsiste terreno fértil para se acolher a tese defensiva de eximente do "estrito
cumprimento do dever legal", visto que os autos não indicam ter o infrator agido mediante
emprego moderado dos meios disponíveis para impedir a fuga do custodiado, tampouco
este ofereceu risco para os demais militares da caserna. O perigo gerado pela fuga poderia
e deveria ser arrostado de modo diverso, mais brando, sem violência.
Os elementos constitutivos da razoabilidade, tese esposada pela defesa, a saber, a
necessidade, a utilidade e a proporcionalidade não encontram assento no caso em tela,
visto que já há dispositivo regulamentar que prevê punição para o ausente e sanção criminal
para o desertor. Ademais, nada impediria também que se fizessem diligências para localizar
o fugitivo. Caracterizada, portanto, a desproporcionalidade da ação lesiva apurada.
O disparo intencional configura inescusável excesso por parte de quem tem o dever de zelar
pela segurança do quartel, visto que não há arcabouço jurídico que confira autorização para
atirar em presos disciplinares ou à disposição da Justiça e que empreendam fuga sem que
haja risco à vida ou integridade física dos agentes da lei ou terceiros.
Autoria e materialidade comprovadas. O fato é típico, ilícito e culpável.
Acórdão condenatório mantido integralmente. Rejeição dos Embargos Infringentes opostos
pela Defesa.
Decisão majoritária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do
julgado opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex DAVID DA SILVA GOMES a fim de manter íntegro o Acórdão
embargado.
Brasília, 5 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2022 08:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fda8163c

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

RELATÓRIO
Versam os presentes autos sobre recurso de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da
União contra o Acórdão lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000410-14.2021.7.00.0000, de relatoria
do eminente Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na parte em que este Tribunal, por maioria,
negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo íntegra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o 3º Sgt Ex DAVID DA SILVA GOMES
à pena de 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, como incurso no art. 209 (lesão corporal leve)
c/c o art. 70, inciso II, alínea "l" (militar em serviço), ambos do CPM.
A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos (evento 45 da AP), in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. LESÃO CORPORAL (ART. 209 DO CPM). EXCLUDENTE DE
ILICITUDE DO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PERIGO E AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. FATOS
INCONTROVERSOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. Trata-se de lesão corporal leve causada em preso disciplinar, em decorrência de disparo
de pistola, durante tentativa de fuga da Organização Militar, após a evasão do interior da
cela.
2. O Recurso de Apelação foi interposto pela Defesa de militar graduado, em face da
condenação pelo crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar, com base na tese da
excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal (art. 42, III, do CPM).
3. O permissivo legal não autoriza que agentes do Estado possam matar ou ferir pessoas
desarmadas que estejam sendo perseguidas que não representem qualquer risco para os
agentes e para terceiros.
4. O Ofendido, apesar de ser preso disciplinar, estava desarmado e não consta que tenha
praticado, ou estivesse na iminência de praticar, qualquer ato de violência que pudesse
exigir o emprego da força empreendida pelo Apelante. Assim, a força empregada pelo
Acusado, embora eficiente para conter a fuga, afigura-se como não moderada e
desproporcional para a situação.
5. O precedente apontado pela Defesa não se presta como suporte à tese defensiva, eis
que, além de envolver munição de borracha, tratava de fato ocorrido em operação de
Garantia da Lei e da Ordem e em contexto diferente.
6. Autoria e materialidade comprovadas. O fato se revela típico, ilícito e culpável. A
Sentença deve ser mantida. Negado provimento ao Apelo Defensivo. Decisão por maioria.".
Naquela assentada, votaram vencidos os ilustres Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Gen Ex ODILSON
SAMPAIO BENZI e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, os quais davam provimento ao
recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença a quo,
absolver DAVID DA SILVA GOMES, 3º Sgt Ex, do crime de lesão corporal leve, com fundamento no art.
439, alínea "d", do CPPM, por reconhecer a excludente de ilicitude de estrito cumprimento do dever legal

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2022 08:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fda8163c
prevista no art. 42, inciso III, do CPM (evento 52, arq. 1, da AP).
A Declaração de Voto da lavra do ilustre Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA (evento 42 da AP),
fundamentou-se, essencialmente, no argumento de que a ação perpetrada pelo 3º Sgt Ex DAVID DA
SILVA GOMES há de ser concebida sob o amparo de causa excludente de ilicitude, haja vista que se
comportou em estrito cumprimento do dever legal, nos moldes do art. 42, inciso III, do CPM.
Nesse contexto, justificou seu entendimento ao apontar que o acusado agiu segundo o que lhe era
esperado no exercício da função de Oficial de dia, em prol da segurança do aquartelamento, procedendo-
se de forma adequada e agindo numa escala gradual de força, pois, não era o caso de se abster da
perseguição ao ofendido, assim não lhe restava alternativa quando efetuou o disparo visando atingir as
pernas do detento, o que somente foi realizado após várias determinações para que o Soldado
demovesse do intento de fuga, bem como após efetuar disparo de advertência para o alto, o que não
surtiu qualquer efeito.
Ao expor seu convencimento, dando alicerce à corrente minoritária, o ínclito Ministro COÊLHO fez
consignar (evento 42 da AP):
"[...] 6. Ao contrário do entendimento prevalente, vejo que deve ser afastada, de maneira
peremptória, a interpretação de exorbitação funcional do apelante, isentando-o do crime de
lesão corporal, por recepção da tese de estrito cumprimento do dever legal (artigo 42, inciso
III, do CPM), avaliando todas as circunstâncias que envolvem o caso em exame.
7. Nesse contexto, a meu sentir, os autos ministram os substratos suficientes para
descaracterizar o entendimento de que o 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES não teria agido
com razoabilidade e proporcionalidade, no que considero a dualidade jurídica entre o
servidor civil e militar.
8. Notadamente, a problemática em questão reporta-se na seara jurídica de forma
complexa, com vinculação a outras condutas associadas ao evento da fuga, tais como o
crime de dano aos bens que guarneciam a cela, a ameaça perpetrada pelo fugitivo e seu
descontrole emocional, ante a condição de detento, e os antecedentes de desertor,
repercutindo na flagrante violação dos princípios da hierarquia e da disciplina, bem como
ante a imprevisibilidade de sua conduta se concretizada a fuga, no que entendo
transparecer totalmente acertada a ação empreendida pelo 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES.
[...]
26. Nesse aspecto, pode-se afirmar com toda segurança, em face das provas carreadas aos
autos, que o comportamento da suposta vítima foi decisivo para a ocorrência do disparo que
o atingiu, seja pelos atos perpetrados antes de empreender a fuga, seja por ignorar o
comando para que desistisse dessa empreitada, pois prosseguiu com esse intento mesmo
ouvindo o estampido do disparo de advertência.
27. Todos esses aspectos devem ser considerados como de crucial importância para dirimir
a presente pendência, pois impedem que seja atribuída a responsabilidade penal
exclusivamente ao 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES, o qual se encontrava no comando da
guarda da Unidade Militar e, em exclusivo cumprimento do seu dever, foi à cela onde se
encontrava o Sd JAIME, em atenção ao chamado deste, momento em que se deparou com a
desordem instaurada pelo detento, que agiu com prévio planejamento, se aproveitou dessa
oportunidade, para empreender a tentativa de fuga.
28. Nessas condições, alternativa não caberia ao apelante senão a de se desincumbir de sua
responsabilidade e agir efetivamente para evitar a consumação da prática delituosa. Outra
atuação em contrário, o apelante sofreria as consequências pela desídia, na seara
administrativa ou na criminal, em razão do descumprimento do dever legal.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2022 08:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fda8163c
29. Assim, o disparo propulsor da lesão foi realizado visando atingir as pernas do detento
com a intenção dirigida a evitar a fuga e como derradeira alternativa ao alcance do
Apelante.
30. Daí o motivo pelo qual esse cenário me demove completamente da ideia de que houve
excesso na conduta do 3º Sgt DAVID DA SILVA GOMES, ou seja, não fiquei convencido da
existência de desproporcionalidade ou carência de razoabilidade no caso vertente, pois a
nítida participação da vítima para o desfecho impede que se chegue a outra conclusão.".
Na sustentação dos presentes Embargos (evento 1), a douta representante da DPU requer o reexame da
matéria inserida no âmbito da divergência, a fim de fazer prevalecer o entendimento de que o modus
operandi perfilhado na conduta ilícita irrogada ao 3º Sgt Ex DAVID DA SILVA GOMES tem o condão de
afastar sua responsabilidade penal, uma vez que agiu amparado por excludente de ilicitude, melhor
dizendo, no estrito cumprimento do dever legal, conforme prevê o art. 42, inciso III, do CPM.
Na exposição das razões de inconformismo, a Defesa foi enfática ao indicar que "[...] o comportamento
do ex-Sd Jaime de empreender a fuga e de ignorar os comandos para que desistisse da empreitada foi
decisivo para a ocorrência do segundo disparo, que o atingiu.". Ao final da tese argumentativa pró-
absolvição, assim concluiu:
"Nessas condições, não caberia alternativa ao embargante senão a de se desincumbir de
sua responsabilidade e agir efetivamente para evitar a consumação da prática delituosa.
Caso contrário, o embargante sofreria as consequências pela desídia em razão do
descumprimento do seu dever legal".
Por meio da decisão proferida em 14 de fevereiro de 2022 (evento 5), este Relator admitiu os
tempestivos Embargos defensivos, haja vista verificar o pleno atendimento dos pressupostos de
admissibilidade recursal.
Aberta vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, coube a emissão de parecer ao
insigne Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, oportunidade em que opinou pelo
conhecimento dos Embargos e, no mérito, pelo provimento do referido recurso defensivo (evento 9). Ao
expor os fundamentos de convicção, fez consignar o seguinte, em alinhamento à corrente minoritária:
"O voto vencido ressalta que claramente estava o embargante atuando dentro da eximente
do estrito cumprimento do dever legal. Aliás, o próprio voto condutor também não discrepa
desse entendimento, mas afirma ter havido desproporcionalidade como causa de exclusão
da eximente, sem analisar se houve excesso ou não. Suprimiu-se uma fase da análise da
adequação da eximente ao caso concreto. Se fosse analisar eventual excesso teria que
afastar a possibilidade de excesso exculpante, parágrafo único do artigo 45 do CPM, o que
não aconteceu. Quer dizer, na prática, considerou, de plano, ilícita uma a ação de conter
uma fuga - um dever - por considerar que a força empregada pelo Acusado, embora
eficiente para conter a fuga, afigura-se como desproporcional para a situação. Não é bem
assim que se interpreta, a ação é inicialmente adequada ao tipo permissivo, só então, em
um segundo momento, deve ser analisado eventual excesso, onde entra a
proporcionalidade. Houve inversão de fase na interpretação da proporcionalidade, a nosso
sentir.
Ora, com a devida vênia, se a análise da configuração ou não da eximente fulcra na
proporcionalidade com exclusividade, não para analisar excesso, mas a própria adequação
ao tipo permissivo, então que se utilize as elementares do tipo permissivo da legítima
defesa como parâmetro de interpretação, até porque a proporcionalidade integra todas as
eximentes. Não se coloca a questão da desproporcionalidade diante da utilização
inequivocamente moderada - um único tiro - a partir do meio necessário de que dispunha - o
único instrumento útil a sua disposição era a pistola 9mm. Esse era o único instrumento que
possuía para cumprir com o seu dever legal e não ir preso disciplinarmente no lugar do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2022 08:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fda8163c
ofendido".
O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia estampada nos autos se insere no contexto da configuração da excludente de ilicitude
contemplada no art. 42, inciso III, do Código Penal Militar, a saber: o estrito cumprimento do dever legal.
Ao opor os presentes Embargos Infringentes, a Defensoria Pública da União pretende a reforma do
Acórdão lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000410-14.2021.7.00.0000, que manteve a condenação
do assistido, 3º Sgt Ex DAVID DA SILVA GOMES, sob o argumento de que ele agiu amparado por uma
justificante que recai no dever legal de impedir a fuga de um militar preso disciplinarmente e que estava,
ao tempo do fato, sob sua custódia.
A teor do Extrato da Ata acostado ao evento 36 da AP, verifica-se que:
"Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
prosseguindo no julgamento interrompido na Sessão virtual realizada no período de 6 a 9 de
setembro de 2021, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o Plenário
do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo
íntegra a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Proferiu voto de vista o
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que dava provimento ao recurso de Apelação interposto
pela Defensoria Pública da União para, reformando a Sentença a quo, absolver DAVID DA
SILVA GOMES do crime de lesão corporal (artigo 209 do CPM), com fundamento no artigo
439, alínea 'd', do CPPM, por reconhecer a excludente de ilicitude de estrito cumprimento do
dever legal prevista no artigo 42, inciso III, do CPM. Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA acompanhavam
o voto de vista.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (Revisora), JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA farão declarações de voto.".
Revisitando o cenário em que se desenvolveu a ação delitiva, temos que, segundo elucidado na instrução
probatória, o acusado 3º Sargento DAVID DA SILVA GOMES foi condenado à pena de 3 (três) meses e
18 (dezoito) dias de detenção pelo crime de lesão corporal diante do fato de que, em 9 de julho de 2019,
na condição de guarda de dia, efetuou disparo de arma de fogo contra o ex-Sd JAIME OLIVEIRA
AZEVEDO JUNIOR, ao tempo em que a vítima, detida por deserção, empreendeu fuga do local onde
cumpria a prisão disciplinar.
Segundo a narrativa feita na denúncia, extrai-se que, durante a noite, o ex-Sd JAIME OLIVEIRA
AZEVEDO JUNIOR tentou se evadir do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército, ao escapar da
cela e passar pelo portão dos fundos do quartel, que se encontrava encostado, seguindo em direção à
passarela que dá acesso à Seção de Polo do Regimento, na Rua São Pedro de Alcântara, na Cidade do Rio
de Janeiro-RJ.
Ato contínuo, o ora embargante, que saiu em perseguição do ex-Sd JAIME, ordenou que ele cessasse a
fuga e, para alertá-lo da infração, efetuou um disparo de advertência para o alto, mediante o uso de uma
pistola 9 mm. Tendo em vista que o fugitivo não acatou a ordem, o acusado deflagrou um segundo

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2022 08:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fda8163c
disparo, com a finalidade de atingir as pernas do ex-militar, vindo, entretanto, a alvejá-lo na parte
esquerda da nádega (laudo pericial encartado ao evento 28 do IPM). Ao fim, o ofendido foi capturado e
encaminhado ao Hospital Central do Exército (HCE).
A despeito do esforço defensivo com vistas a repelir a tipicidade material da conduta comprovadamente
imputada ao sentenciado, ora embargante, não vislumbro terreno fértil para se admitir a caracterização
da eximente do "estrito cumprimento do dever legal" que possa socorrer o infrator, uma vez que os autos
não indicam ter agido mediante emprego moderado dos meios disponíveis para impedir a fuga do
custodiado. Passo a discorrer.
Por ocasião do interrogatório, o acusado confirmou a autoria dos fatos narrados na denúncia. Entretanto,
apesar das escusas apresentadas, afirmou, categoricamente, que "o ofendido durante a fuga não
apresentou nenhum risco para nenhum dos militares presentes [...]" e que "não tem orientação para
atirar em alguém na situação que ocorreu, mas não tinha nada que podia fazer se não atirar".
Ora, tais declarações, por si só, são incompatíveis com o instituto jurídico da excludente de ilicitude
invocada pela defesa, uma vez que o perigo de fuga poderia e deveria ser arrostado de outro modo, mais
brando, sem violência. Era-lhe exigível agir com conduta diversa. Um disparo intencional, diga-se, não
acidental, configura notadamente um excesso inadmissível por parte de quem tem o dever de zelar pela
segurança do quartel, mesmo sabendo que o uso de arma de fogo ocorreu quando o ofendido já estava
fora da unidade militar.
De concreto, não é possível identificar proporcionalidade na ação perpetrada, uma vez que os postulados
da razoabilidade pressupõem ser a medida tomada, efetivamente, necessária, útil e proporcional, o que
não se afigura com a hipótese versada nos autos.
Ademais, segundo o magistério de Guilherme de Souza Nucci, "[...] trata-se de ação praticada em
cumprimento de um dever imposto por lei, penal ou extrapenal, mesmo que cause lesão a bem jurídico
de terceiro"
[1]. E prossegue: "[...] Para se considerar dever legal é preciso que advenha de lei, ou seja,
preceito de caráter geral, originário de poder público competente, embora no sentido lato (leis ordinárias,
regulamentos, decretos, etc.)"
[2].
Nesse ponto, sabe-se que o Regulamento Interno dos Serviços Gerais (RISG) admite a dispensa dos
procedimentos no caso de ameaça clara de agressão (art. 2º, inciso I, alínea "f"), o que não se coaduna
com a dinâmica dos fatos apurados.
É cediço que, ao empreender fuga, o ex-Soldado JAIME não portava armamento, tampouco usou de
violência ou de ameaça contra integrantes da tropa, o que, por si só, retira integralmente a legitimidade
do uso de arma de fogo por parte do agressor. Nem mesmo a experiência da caserna ou qualquer
regulamento autorizam, em hipótese alguma, a prática de disparos de militar contra militar. Logo, é
insustentável juridicamente a legalidade do ato imputado ao sentenciado, sob pena de se estar
referendando atos de exorbitação funcional.
No presente caso, inexistem elementos capazes de justificar a ação perpetrada pelo agente,
descaracterizando-se qualquer incidência de causa excludente de ilicitude. Também não há causa apta a
afastar a culpabilidade do acusado, sendo inteiramente reprovável a sua conduta e não se pode cogitar a
inexigibilidade de conduta diversa.
Na peça de sustentação dos presentes Embargos, a DPU esposa a tese que há proporcionalidade no uso
de arma de fogo contra prisioneiro fugitivo. No entanto, olvida-se que a vítima não atentou, em momento
algum, contra os militares ou terceiros transeuntes e que a Convenção Americana de Direitos Humanos
(Pacto de São José da Costa Rica) veda qualquer comportamento, por parte dos agentes custodiantes,
que cause violação à integridade física, sofrimento ou situação de indignidade do preso (art. 5º, item 2,
do Decreto nº 678/92).
Outrossim, o órgão defensório argumenta que o sentenciado agiu sob as balizas do estrito cumprimento
do dever legal e de forma proporcional porque a cela estava rabiscada com dizeres supostamente

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2022 08:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fda8163c
capazes de incutir temor, houve alertas verbais e fora dado disparo de alerta.
Não há qualquer fundamento legal nessas alegações. O estrito cumprimento do dever legal pressupõe,
como se sabe, a atuação nos limites que a lei e demais atos impõem, bem como haja dever legal que
ampare essa atuação. Não há em nosso ordenamento jurídico qualquer autorização para atirar em presos
disciplinares ou à disposição da Justiça e que empreendam fuga sem que haja risco à vida ou integridade
física dos agentes da lei ou de terceiros. O sentenciado fugiu desarmado e apenas corria sem oferecer
qualquer risco à guarnição de serviço ou terceiros transeuntes. Na verdade, foi a conduta do
acusado/sentenciado que gerou enorme risco a terceiros, pois empreendeu disparo de arma de fogo, com
alvo em movimento e já em distância considerável.
A conduta foi dotada de extremo risco para terceiros próximos e para o próprio ofendido, que facilmente
poderia ter sofrido lesão muito mais grave ou até morrido. Percebe-se, claramente, das provas
colacionadas aos autos, que o acusado agiu de forma livre e consciente, assumindo, no mínimo, o risco
de produzir o resultado, no caso, a lesão corporal dolosa de natureza leve, com o emprego de arma de
fogo, objetivando impedir a fuga de preso ou custodiado, que não representava naquele momento
qualquer risco ao militar ou a terceiros.
A alegação de razoabilidade não se sustenta até pelo desatendimento aos seus elementos constitutivos.
A razoabilidade é composta, segundo a doutrina, em necessidade, utilidade e proporcionalidade. O
disparo realizado pelo sentenciado nem sequer era necessário, pois já há dispositivo regulamentar que
prevê sanção para o ausente e criminal para o desertor. Ademais, nada impediria também que se
fizessem diligências para localizar o fugitivo.
Acredito, consoante bem pontuou o órgão de acusação, que o sentenciado, a bem da verdade,
comportou-se orientado por apenas um propósito, que foi sanar sua ineficiência em manter um indivíduo
desarmado dentro de um cárcere e, assim, prevenir eventual transgressão disciplinar por tê-lo deixado
fugir.
Logo, não se sustenta a alegação defensiva no tocante à existência da excludente de ilicitude do estrito
cumprimento do dever legal, prevista no inciso III do art. 42 do CPM, haja vista que a citada norma
permissiva não autoriza ou legitima que agentes do Estado possam matar ou ferir pessoas que estejam
sendo perseguidas. O uso de arma de fogo só se justificaria em casos excepcionalíssimos, como o de
legítima defesa própria do agente ou de terceiros, o que não se vê na situação retratada nestes autos.
Em episódio análogo ao ora enfrentado, há precedente neste egrégio Superior Tribunal Militar que joga
luzes para a mais acertada resolução do mérito, a saber:
"EMENTA: APELAÇÃO. EX-SOLDADOS DO EXERCITO. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. LESÃO
CORPORAL LEVE. AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIAS E MATERIALIDADES
COMPROVADAS. 1. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO RECONHECIMENTO. 2. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIAS
COMPROVADAS À EXAUSTÃO. INAPLICABILIDADE. 3. SURSIS PROCESSUAL. LEI N° 9.099/95.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 9/STM. INCIDÊNCIA. ART. 90-A DA
LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. 4. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME. Na
noite do dia 30/3/2016, os Apelantes, na condição de soldados mais antigos, atuando como
monitores na execução da pista de progressão noturna, durante o Acampamento de
Instrução Individual Básica da Base de Administração e Apoio do Ibirapuera, incorreram em
reiteradas práticas dos crimes de ofensa aviltante a inferior, lesão corporal leve e ameaça,
perpetradas contra vários recrutas instruendos, mediante diversas condutas aviltantes,
ofensas verbais e agressões físicas, não havendo que se falar em meras transgressões
disciplinares. No que tange à tese do estrito cumprimento do dever legal como
excludente de ilicitude, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico pátrio
admite a prática de ações que podem configurar fatos típicos, desde que

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2022 08:36:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21fda8163c
decorrentes de deveres legalmente impostos a certos agentes, o que não ocorreu
no caso sub examine. [...] Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime. (Apelação
nº 0000088-20.2016.7.02.0102, Relator Ministro Alt Esq ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento em
15/05/2018 e publicação em 23/05/2018). (Grifo nosso.)
Portanto, não merece reparos o acórdão embargado que ratificou in totum a sentença condenatória do
Juízo da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por ser justo e claramente compatível com a prova dos autos, altamente
desfavorável ao acusado.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes do julgado opostos pela Defesa do 3º Sgt Ex DAVID DA
SILVA GOMES a fim de manter íntegro o Acórdão embargado.

[1] NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 12ª Edição. São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 263.
[2] Ibidem, p. 263.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265a4c07c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000084-20.2022.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencido ao conhecer e acolher os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União para fazer prevalecer o Voto Vencido e reformar o Acórdão
proferido nos autos da Apelação n° 7000410-14.2021.7.00.0000 para absolver o Terceiro-
Sargento do Exército DAVID DA SILVA GOMES do crime previsto no art. 209 do CPM, em face da
excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, prevista no art. 42, inciso III, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União contra
o Acórdão prolatado por esta Corte nos autos da Apelação nº 7000410-14.2021.7.00.0000 que,
por maioria dos votos, negou provimento ao Apelo Defensivo e manteve a Sentença que
condenou o Terceiro-Sargento do Exército DAVID DA SILVA GOMES à pena de 3 (três) meses e
18 (dezoito) dias de detenção, como incurso no art. 209, c/c o art. 70, Inciso II, alínea "I",
ambos do CPM.
De acordo com os autos, no dia 9 de julho de 2019, por volta das 20 horas, o ex-Sd JAIME
OLIVEIRA AZEVEDO JUNIOR tentou evadir-se do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas, com
sede no Rio de Janeiro, após escapar da cela e passar pelo portão dos fundos do quartel, que
se encontrava encostado, seguindo em direção à passarela que dá acesso à Seção de Polo do
Regimento, na Rua São Pedro de Alcântara. O Acusado, que perseguia o fugitivo, ordenou que
ele parasse e, não sendo atendido, efetuou um disparo de advertência, não logrando êxito em
impedir a continuidade da fuga. Assim, efetuou outro disparo com a pistola 9mm de serviço,
visando atingir as pernas do fugitivo, porém, acertou as suas nádegas. Ato contínuo, o ex-
militar fugitivo foi capturado e encaminhado ao HCE.
Entendeu a maioria dos Ministro desta Corte, em suma, que o ora Embargante fez uso abusivo,
sem razoabilidade, da arma de serviço e fez uso desproporcional da força, ferindo o ex-Soldado
pela tentativa de empreender fuga, quando poderia apenas tê-lo capturado e que o permissivo
legal não autoriza que os agentes do Estado possam matar ou ferir pessoas desarmadas que
estejam sendo perseguidas e que não representem qualquer risco para os agentes e para
terceiros. Entenderam que o ex-militar, apesar de ser preso disciplinar, estava desarmado e
não consta que tenha praticado, ou estivesse na iminência de praticar, qualquer ato de
violência que pudesse exigir o emprego da força empreendida pelo Embargante.
A DPU pugnou pela prevalência do Voto Vencido da lavra do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA para, reformando o Acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000410-
14.2021.7.00.0000, absolver o Terceiro-Sargento do Exército DAVID DA SILVA GOMES do crime
previsto no art. 209 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM, por reconhecer
a excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal prevista no art. 42, inciso III, do
CPM.
A Defesa sustentou, com base no entendimento divergente, que deve ser afastada a
interpretação de que o Embargante fez uso abusivo e sem razoabilidade da arma de serviço e
tenha feito uso de forma desproporcional da força. Desta forma, isentando-o do crime de lesão
corporal, por acatamento do entendimento de que atuou no estrito cumprimento do dever
legal, nos termos do art. 42, inciso III, do CPM.
Não se discute a materialidade e a autoria delitivas, por estarem robustamente comprovadas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265a4c07c
nos autos. A divergência recai, em síntese, sobre o fato de o Embargante ter ou não se
excedido em suas condutas e ter atuado no estrito cumprimento do dever legal.
No meu entendimento, pelo que se extrai dos autos, a conduta do Terceiro-Sargento do
Exército DAVID DA SILVA GOMES está amparada na excludente de ilicitude, por se conduzir em
estrito cumprimento do dever legal, pois tomou a atitude que era esperada em razão de sua
função de Comandante da Guarda do 2º Regimento de Cavalaria de Guardas, sendo o
responsável pela segurança da Unidade e pela manutenção dos presos em suas celas,
conforme consta no Regulamento Interno e dos Serviços Gerais (RISG), aprovado pela Portaria
nº 816, de 19 de dezembro de 2003, que prescreve tudo quanto se relaciona com a vida
interna e com os serviços gerais das unidades, estabelecendo normas relativas às atribuições,
às responsabilidades e ao exercício dos cargos e das funções de seus integrantes. Vejamos:
Da Guarda do Quartel
(...)
Art. 211. A guarda do quartel tem por principais finalidades:
I - manter a segurança do quartel;
II - manter os presos e detidos nos locais determinados, não permitindo que
os primeiros saiam das prisões, nem os últimos do quartel, salvo mediante
ordem de autoridade competente;
(...)
Do Comandante da Guarda
Art. 215. O Cmt Gd é o responsável pela execução de todas as ordens
referentes ao serviço da guarda e é subordinado, para esse efeito,
diretamente ao Of Dia.

Art. 216. Ao Cmt Gd incumbe:
I - formar a guarda:
a) rapidamente, ao sinal de alarme dado pelas sentinelas, reconhecendo
imediatamente o motivo e agindo por iniciativa própria, se for o caso; e
(...)
II - responder perante o Of Dia pelos asseio, ordem e disciplina no corpo da
guarda;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir, por todas as praças da guarda, os deveres
correspondentes; V - velar pela fiel execução do serviço, de conformidade
com as ordens e instruções em vigor;
V - velar pela fiel execução do serviço, de conformidade com as ordens e
instruções em vigor, dando atenção especial aos procedimentos relativos às
normas de segurança, na execução dessas ordens;
(...)
VIII - verificar, ao assumir o serviço, se todas as praças presas encontram-se
nos lugares determinados;
IX - examinar, cuidadosamente, as condições de segurança das prisões, em
especial no tocante aos presos condenados ou sujeitos a processo no foro
militar ou civil;
(...)
O Embargante não fez uso abusivo e sem razoabilidade da arma de serviço, pois procedeu da
forma adequada e agiu numa escala gradual de força, da forma que preconiza a razoabilidade.
Como consta dos depoimentos, inicialmente, o Embargante deu ordem para o fugitivo parar.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265a4c07c
Como não foi atendido, o Embargante deu um tiro para o alto e, somente após perceber que
seus apelos não lograram êxito, desferiu um tiro na direção das pernas do fugitivo que, por
infelicidade, acertou as nádegas.
O Embargante, tendo em vista suas atribuições funcionais de manter o preso no local
determinado e não lhe permitir sair da prisão, ao se deparar com a sua tentativa de fuga,
entendeu que não lhe era facultado se abster da perseguição e de envidar todos os esforços
para impedir a fuga do preso. Nesse intento, como o então militar não obedeceu suas ordens,
ao perceber que ele iria conseguir o seu objetivo, não lhe restou alternativa senão usar dos
meios de que dispunha (a pistola de 9mm) e efetuar os disparos de advertência e o disparo
com o intuito não letal, visando atingir as pernas do detento tão somente para impedir a sua
fuga.
Quanto ao entendimento de que o permissivo legal não autoriza que os agentes do Estado
possam ferir pessoas desarmadas, no parecer da Procuradoria Geral da Justiça Militar, o
Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, traz o seguinte
entendimento (Evento 9 - 700087-09.2021.7.00.0000), aos autos:
(...)
Na verdade, o raciocínio é o inverso. Considerando as peculiaridades da vida
militar e do CPM, observa-se não existir norma proibitiva do uso de armas
contra detentos militares em fuga em local sob a administração militar. É bem
verdade que se tivesse o apelante optado por um tiro fatal correria o risco de
excesso em face da eximente, mesmo perante o CPM. Mas não foi o caso,
efetuou um disparo apto a lesionar e não matar. Do ponto de vista da
tipicidade subjetiva, claramente não agiu com objetivo de ceifar a vida do
ofendido, acrescente-se.
(...)
O voto vencido ressalta que claramente estava o embargante atuando dentro
da eximente do estrito cumprimento do dever legal. Aliás, o próprio voto
condutor também não discrepa desse entendimento, mas afirma ter havido
desproporcionalidade como causa de exclusão da eximente, sem analisar se
houve excesso ou não. Suprimiu-se uma fase da análise da adequação da
eximente ao caso concreto. Se fosse analisar eventual excesso teria que
afastar a possibilidade de excesso exculpante, parágrafo único do artigo 45 do
CPM, o que não aconteceu. Quer dizer, na prática, considerou, de plano, ilícita
uma a ação de conter uma fuga - um dever - por considerar que a força
empregada pelo Acusado, embora eficiente para conter a fuga, afigura-se
como desproporcional para a situação. Não é bem assim que se interpreta, a
ação é inicialmente adequada ao tipo permissivo, só então, em um segundo
momento, deve ser analisado eventual excesso, onde entra a
proporcionalidade. Houve inversão de fase na interpretação da
proporcionalidade, a nosso sentir.
Ora, com a devida vênia, se a análise da configuração ou não da eximente
fulcra na proporcionalidade com exclusividade, não para analisar excesso,
mas a própria adequação ao tipo permissivo, então que se utilize as
elementares do tipo permissivo da legítima defesa como parâmetro de
interpretação, até porque a proporcionalidade integra todas as eximentes.
Não se coloca a questão da desproporcionalidade diante da utilização
inequivocamente moderada - um único tiro - a partir do meio necessário de
que dispunha - o único instrumento útil a sua disposição era a pistola 9mm.
Esse era o único instrumento que possuía para cumprir com o seu dever legal

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265a4c07c
e não ir preso disciplinarmente no lugar do ofendido.
Se é para se exigir mais de quem está cumprindo o dever, desconsiderando o
único meio útil que dispõe o superior para fazer valer a hierarquia e disciplina
no interior do aquartelamento, então que se dê ciência a todos os militares
de que o estrito cumprimento do dever legal não pode ser invocado com
utilização de arma de fogo, normalmente o instrumento de trabalho das FFAA
no mundo inteiro. Convém, nesse caso, que se coloque no cinto do militar,
além da pistola, ou no lugar dela, outros instrumentos não letais, equiparando
organizações militares das FFAA a órgãos de segurança pública.
Com a devida vênia, dentro da perspectiva da culpabilidade, já que se
considerou não presente a eximente, não era de se exigir do embargante que
cumprisse com normas não aplicáveis ao direito militar, para as quais sequer
conhecem os seus superiores nem ele próprio, sequer citadas no presente
processo, sem que dispusesse de outros instrumentos não letais para cumprir
com esse dever extra. E como temos insistido, em face do inacreditável
individualismo na interpretação dos direitos humanos no país, principalmente
na esfera penal e processual penal, as excludentes de ilicitude só funcionam
se quem a invocar não causar a morte ou lesão corporal.
Acrescente-se, por fim, as peculiaridades do direito militar. Trata-se de um
direito penal construído a partir do primado da hierarquia e da disciplina. A
interpretação não pode ocorrer no mesmo plano do direito penal comum. É
preciso se observar que, ao contrário de um agente penitenciário, o
embargante estaria não só sujeito ao cometimento de infração disciplinar,
mas possível prática de crime militar se não agisse, dentro de um sistema que
rejeita a política criminal consensual.
O Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, em seu parecer,
esclarece, no seu entendimento, que o espírito do Acórdão foi no sentido de seguir o que
prescreve a Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014, que disciplina o uso dos instrumentos
de menor potencial ofensivo pelos agentes de segurança pública, em todo o território nacional,
e pela Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, que estabelece diretrizes
sobre o uso da força pelos agentes de segurança pública. Ambas as legislações basearam-se
em duas Resoluções editadas pela ONU, às quais o Brasil aderiu, quais sejam, o "Código de
Conduta para os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei" e os "Princípios Básicos
sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei",
adotados pelo 8º Congresso das Nações Unidas para a prevenção do crime e o tratamento dos
delinquentes, realizado em Havana, Cuba, de 27 de Agosto a 7 de setembro de 1999.
Contudo, há de se observar que tais legislações são utilizadas no âmbito da segurança pública,
que passa muito longe da manutenção da ordem e disciplina no interior das organizações
militares .
Ademais, não se podia exigir que o Embargante cumprisse normas gerais quando há um
normativo interno específico sobre a sua atuação naquele momento.
Ora, conforme amplamente conhecido e defendido no âmbito desta corte, os princípios da
hierarquia e da disciplina constituem-se elementos essenciais para o desincumbir da
atividade militar, cuja inobservância afeta toda a estrutura das Forças Armadas, na condição
de instituição permanente e regular, o que, por consequência, diferencia o Direito Penal Militar
do Direito Penal Comum, estabelecendo intransponível óbice para equivalência entre a
atividade militar e a atividade dos servidores civis, o que denota como inadequada e por
demais perigosa, a simples importação de entendimentos e princípios aplicáveis no âmbito da
Justiça Comum, para a seara da Justiça Castrense.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265a4c07c
Há de se observar, ainda, que o meio de que o Embargante dispunha para impedir a fuga,
quando todos os demais já haviam fracassado, era justamente a pistola 9 mm que portava e,
mesmo assim, utilizou-a de forma moderada, pois visou apenas impedir que o agente fugisse,
mas não seu sofrimento desnecessário ou até sua morte.
Quanto ao argumento de que o ex-militar em fuga não atentou contra a vida de terceiros,
conforme confessou nos autos, o Ofendido causou danos à cela e tendo antecedentes de
desertor, evadiu-se sem atender à ordem de parada, ignorando todos os esforços feitos pelo
Embargante para impedir seu intento. Possivelmente, alguém que entrasse na sua frente,
tentando impedi-lo, estaria colocando sua vida em risco, pois a liberdade, naquele momento,
era seu único objetivo e, diante de seu descontrole emocional, ninguém poderia pará-lo ou
garantir que não agravaria a resistência ou mesmo passasse à agressão física.
Na verdade, não há dúvidas que a conduta do fugitivo repercutia em flagrante violação aos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina, seja de descumprimento de normas atinentes a presos
ou quanto a flagrante desobediência ao legítimo comando para que não prosseguisse na
empreitada de fuga, o que se constitui em atos de indisciplina, não se coadunando como
direito do preso.
No mesmo sentido, a conduta do Terceiro-Sargento do Exército DAVID DA SILVA GOMES, caso
não envidasse todos os esforços para cumprimento de sua atribuição funcional, também
estaria sujeita ao cometimento de transgressão disciplinar ou mesmo de crime militar. Assim,
agiu nos limites de sua atribuição e buscou causar o menor dano possível.
Segundo o que se depreende da linha jurídica empreendida no Acórdão embargado, o
Embargante deveria ter abdicado da perseguição e de efetuar o disparo para evitar a fuga,
mesmo que viesse a ocorrer algum infortúnio de maior gravidade. Com as devidas vênias,
antevejo sérias e irreparáveis consequências dentro da caserna advindas de tal entendimento,
que, além de outras, imporá ao militar, no cumprimento de seus deveres, avaliar se a sua ação,
mesmo pautada nos regulamentos, na legalidade ou na moralidade, deverá ser efetivada.
Portanto, o benefício da dúvida no cumprimento das ordens será lançado sobre aqueles que
devem cumpri-las, fragilizando sobremaneira os postulados da hierarquia e da disciplina.
De fato, a inobservância dos princípios da hierarquia e disciplina, no âmbito das Forças
Armadas, pode aniquilar com a razão primordial de sua existência, pois, sem esses
fundamentos, as condutas estariam submetidas a um juízo discricionário quanto ao
cumprimento das ordens e tarefas demandadas quanto à pertinência e à adequação, como
advém da análise que conduz a corrente majoritária. Justamente por isso, os membros das
Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de
servidores, denominados militares, consoante o art. 142, § 3º, da Constituição Federal, e art. 3º
da Lei nº 6.880/1980, sendo submetidos a exigências muito peculiares, que não são impostas,
na sua totalidade, a nenhum outro servidor do Estado.
Sob tal enfoque, certo é que o Embargante agiu de acordo com as normas que regem o serviço
de guarda e proteção do quartel, não tendo sido verificado qualquer excesso em sua conduta.
Assim, embora a autoria e a materialidade estejam comprovadas, exclui-se a culpabilidade da
conduta do Embargante, justificada pela inexigibilidade de conduta diversa, tornando-se
impositiva a absolvição.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos Infringentes do Julgado
opostos pela Defensoria Pública da União para, fazendo prevalecer o Voto Vencido, reformar o
Acórdão proferido nos autos da Apelação n° 7000410-14.2021.7.00.0000 e absolver o Terceiro-
Sargento do Exército DAVID DA SILVA GOMES do crime previsto no art. 209 do CPM, em face da
excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, prevista no art. 42, inciso III, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "d", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 12/05/2022 21:03:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101265a4c07c
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52
do Regimento Interno desta Corte.